Tribunal: TJMT
Processo: 1002612-98.2022.8.11.0046
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002612-98.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO LUIZ SAMPAIO DA SILVA - CPF: 686.485.612-72 (RECORRIDO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO PAGO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEVER DO PROMOVENTE EM DEMONSTRAR O ADIMPLEMENTO DO VÍNCULO ALEGADO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE MÊS ANTERIOR. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2.

Sendo a narrativa da demanda pautada em inserção indevida por débito pago, incumbe ao promovente demonstrar a sua adimplência, enquanto a inicial foi acompanhada de comprovante de pagamento da fatura com vencimento em 22/04/2020, no entanto, a fatura que gerou a inserção possui o vencimento em 22/05/2020, de modo que insuficiente a comprovar os fatos constitutivos do direito.

3.

Ante a apresentação de telas com registro do débito advindo de relação jurídica incontroversa, deveria o consumidor apresentar comprovantes de pagamento, a fim de se realizar um cotejo sobre eventual cobrança indevida.

4.

Ausente a prova do adimplemento, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
julgar improcedentes

os pedidos da inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar inexistente o débito discutido nos autos (R$ 306,26) e condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, sob a alegação de que não restou demonstrado o pagamento da fatura em aberto.

Transcurso do prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados da parte recorrida no cadastro de proteção ao crédito.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito

O juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência por entender que a parte recorrida comprovou a relação jurídica, pautada nos seguintes fundamentos:

Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado telas sistêmicas, tais documentos são considerados unilaterais, portanto, não apresentou qualquer documento apto a provar a origem do débito que motivou a negativação.

As “provas” produzidas pela empresa Ré são as telas sistêmicas/ faturas retiradas dos próprios computadores da empresa requerida, documentos que não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pelo consumidor, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Pois bem. Como se disse, o cerne da questão é a alegação de inexistência de débito em razão do pagamento da fatura, portanto, o juízo de origem partiu de premissa equivocada, eis que a relação jurídica é incontroversa e não é o objeto da demanda.

Demais disso, em detida análise aos documentos juntados, verifica-se que a parte recorrida não procedeu com o ônus que lhe competia de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, I, do CPC.

Denota-se que a fatura que deu ensejo à inserção
sub judice
é oriunda de débito com vencimento em 22/05/2020, contudo, a fatura e comprovante de pagamento apresentados pelo recorrido referem-se ao mês anterior, com vencimento em 22/04/2020, quitada em 16/05/2020, portanto, deveria o consumidor apresentar comprovante de pagamento da fatura com vencimento em 22/05/2020, a fim de desconstituir os argumentos da recorrente, fato que não ocorreu.

Essas premissas forçam reconhecer que a legitimidade da cobrança, que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Deste modo, a parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe prova desconstitutiva do direito do autor com a sua contestação.

Acerca disso, já se posicionou esta Turma Recursal:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR PAGAMENTO DO DÉBITO – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por decisão monocrática, pode ser negado provimento a recurso inominado, quando manifestamente inadmissível e improcedente. (Súmula nº 01 desta Turma Recursal).

(N.U 1026109-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - TELAS SISTÊMICAS E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONTENDO ASSINATURA DIGITAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1006502-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Desse modo, a recorrente trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória a existência de débito inadimplido.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
julgar improcedentes
os pedidos da inicial, na forma do art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023